Tribunal: TJDFT
Processo: 0713171-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a autora, ora apelante, pretende obter a condenação das demandadas (apeladas) ao pagamento de indenização dos alegados danos materiais experimentados, decorrentes de acidente de trânsito.

2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida pelo art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor a prova a respeito do fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.

3. Recurso conhecido e desprovido.